Tribunal: TJES
Processo: 5030032-94.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5030032-94.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON –
SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRÁTICA ABUSIVA – INFRAÇÃO AO CDC
– REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
–
MULTA REDUZIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não é nula a sentença que contém em sua fundamentação a exposição das razões do convencimento do julgador, suficientes para a resolução da questão.

2.
É possível que o Poder Judiciário analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, com o objetivo de averiguar sua legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3.
O controle judicial sobre os atos discricionários têm como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades. Considerando que o Procon é o órgão fiscalizador e, portanto, detentor do poder de polícia para estipular multas em razão de violações aos preceitos das Leis consumeristas, ao Poder Judiciário somente é autorizado incursionar no mérito administrativo caso haja violação a algum princípio constitucional.

4.
Na hipótese, entretanto, não vislumbro razões que possam subsidiar a anulação da penalidade imposta pelo órgão fiscalizador estadual, sendo irretocável a decisão do juízo de primeiro grau. O procedimento administrativo tramitou regularmente, observados os princípios do contraditório e ampla defesa, e culminou com a decisão na qual se constatou prática abusiva da apelante em decorrência dos fatos narrados na reclamação do consumidor, em violação ao art. 20, §2° e art. 39, inciso V, todos do CDC.

5.
A prática de se utilizar de valor depositado pelo consumidor quitar de forma automática as tarifas atrasadas, viola os princípios específicos da relação de consumo, não tendo o consumidor obtido as informações adequadas e claras sobre o serviço. In casu, a própria preposta da empresa apelante havia orientado o consumidor a depositar o dinheiro em conta, tendo tal prática respaldo na cláusula 04 do contrato firmando entre as partes.

6.
Em relação ao quantum arbitrado, o entendimento dominante nesta Corte é de que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Não merece reparos o entendimento proferido pelo juízo de primeiro grau, que reduziu a multa aplicada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), na medida em que manteve o viés pedagógico e sancionatório da sua aplicação.

7
.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030032-94.2021.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. sentença (id. 4608727) que, nos autos da ação anulatória ajuizada pela apelante em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR –
PROCON/ES
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral a fim de reduzir o valor da multa do processo administrativo FA. n° 32.001.004.19-0018779 aplicada ao autor para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões (id. 4608731), o recorrente aduz, em síntese, que: (i) não há fundamentação na sentença acerca da (in)ocorrência de violação aos direitos do consumidor; (ii) não houve violação aos direitos do consumidor; (iii) o valor da multa aplicada viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões ofertadas pelo PROCON/ES (id. 4608986), na qual o apelado requer o desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030032-94.2021.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. sentença (id. 4608727) que, nos autos da ação anulatória ajuizada pela apelante em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR –
PROCON/ES
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral a fim de reduzir o valor da multa do processo administrativo FA. n° 32.001.004.19-0018779 aplicada ao autor para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões (id. 4608731), o recorrente aduz, em síntese, que: (i) não há fundamentação na sentença acerca da (in)ocorrência de violação aos direitos do consumidor; (ii) não houve violação aos direitos do consumidor; (iii) o valor da multa aplicada viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões ofertadas pelo PROCON/ES (id. 4608986), na qual o apelado requer o desprovimento do apelo.

Pois bem.

Ao analisar os autos, verifico que o banco apelante busca a anulação da multa administrativa que lhe foi imposta nos autos do processo administrativo nº FA 32.001.004.19-001877.

O processo administrativo teve origem da reclamação realizada pelo consumidor Sr. Jorge Fontoura de Oliveira, onde afirmou que foi cobrado indevidamente por dívida já quitada, sem que o banco reconhecesse o pagamento.

Após o regular trâmite do procedimento administrativo, foi penalizada com multa fixada em R$ 19.296,20 (dezenove mil duzentos e noventa e seis reais e vinte centavos.

Diante disso, por entender que não praticou conduta abusiva e lesiva ao consumidor, ajuizou a presente demanda requerendo a anulação da multa pecuniária aplicada em seu desfavor pelo Procon Estadual.

Como já dito, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral a fim de reduzir o valor da multa do processo administrativo FA. n° 32.001.004.19-0018779 aplicada ao autor para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o Banco do Brasil S.A. interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, não deve prosperar a alegação de que não há fundamentação na sentença acerca da (in)ocorrência de violação aos direitos do consumidor.

Digo isso porque não é nula a sentença que contém em sua fundamentação a exposição das razões do convencimento do julgador, suficientes para a resolução da questão.

A título ilustrativo, trago excerto da r. sentença recorrida que expõe de maneira clara a conclusão acerca da existência de infração às normas consumeristas:

“
O Código de Defesa do Consumidor tem por fito fiscalizar e sancionar os fornecedores que ajam de forma abusiva ou ilegal, facultando à autoridade administrativa aplicar a sanção adequada ao caso concreto, sendo que esta tem caráter educativo, no sentido de punir e prevenir futuros ilícitos.

Observando a decisão administrativa apontada no presente caso, o requerente foi enquadrado na prática abusiva nos termos da Lei Federal 8.078/1990, pela falha na prestação do serviço, mesmo após solicitadas as correções, não o fez.

Assim, verifico que a multa administrativa aplicada é legal, tendo sido devidamente fundamentada e motivada, vez que reconheceu o órgão a falha na prestação dos serviços do banco, que não promoveu a quitação do débito com o depósito realizado pelo consumidor, bem como apresentou intempestivamente os extratos bancários solicitados.”

Ultrapassada a questão acima, deve-se pontuar que, é possível que o Poder Judiciário analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, com o objetivo de averiguar sua legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Isto porque o controle judicial sobre os atos discricionários têm como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades. Ademais, o ato administrativo deve guardar uma adequada proporção entre os meios que emprega e o fim que a lei pretende alcançar.

Assim, consoante a jurisprudência desta c. Câmara:

[...]
É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa
.
(TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)”.

Assim, considerando que o Procon é o órgão fiscalizador e, portanto, detentor do poder de polícia para estipular multas em razão de violações aos preceitos das Leis consumeristas, ao Poder Judiciário somente é autorizado incursionar no mérito administrativo caso haja violação a algum princípio constitucional.

Na hipótese, entretanto, não vislumbro razões que possam subsidiar a anulação da penalidade imposta pelo órgão fiscalizador estadual, sendo irretocável a decisão do juízo de primeiro grau.

Isto porque, nota-se que o procedimento administrativo tramitou regularmente, observados os princípios do contraditório e ampla defesa, e culminou com a decisão na qual se constatou prática abusiva da apelante em decorrência dos fatos narrados na reclamação do consumidor, em violação ao art. 20, §2° e art. 39, inciso V, todos do CDC. Senão vejamos:

Art. 20.
O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

(...)

§ 2°
São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade.

Art. 39.
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Escorreita a aplicação da penalidade, visto que, a prática de se utilizar de valor depositado pelo consumidor quitar de forma automática as tarifas atrasadas, viola os princípios específicos da relação de consumo, não tendo o consumidor obtido as informações adequadas e claras sobre o serviço.

In casu
, a própria preposta da empresa apelante havia orientado o consumidor a depositar o dinheiro em conta, tendo tal prática respaldo na cláusula 04 do contrato firmando entre as partes.

Por todas estas razões, a sentença impugnada não merece reparos, devendo subsistir a condenação da apelante à penalidade imposta pelo Procon Estadual.

Em relação ao
quantum
arbitrado, o entendimento dominante nesta Corte é de que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Cito, como exemplo, os seguintes precedentes desta E. Corte:

[...]1.
É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da Lei e da ordem constitucional.
2.
Em situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3. No caso dos autos, entendo que a multa arbitrada pelo juízo de primeiro grau não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática. 4. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão de ter deixado de prestar a assistência técnica ao consumidor adquirente do celular com vício de qualidade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (TJES; AC 0003164-14.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 31/05/2022; DJES 23/09/2022)

(...) 2.
É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.
3. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190022483, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021)

ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSSUAIS. AUTARQUIA ESTADUAL. ISENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei que estabeleça critérios para fixação de multa.
2. Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em mandado de segurança, consoante disposto no art. 25, da Lei Federal nº 12.016/2009, e Súmula nº 105, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. O art. 20, inc. V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, isenta o Estado do Espírito Santo e suas autarquias do pagamento das custas processuais. (TJES; AC 0027423-97.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 01/06/2021; DJES 02/07/2021)

Fixada tal premissa, no caso dos autos, tal como a instância primeva, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo apelante não se mostra consentânea com as peculiaridades das situações fáticas que a originaram.

Isto porque, ainda que a ora apelada seja empresa de grande porte econômico, a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Como cediço, a multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro, ademais, os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Aliás, é firme o entendimento desta Corte de que
“a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

No entanto, como dito, quando o valor arbitrado destoa dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pode o Poder Judiciário intervir no sentido de verificar sua eventual inobservância. Veja-se o seguinte precedente:

[...] 3.2.
Não se pode olvidar a possibilidade do poder judiciário controlar a subjetividade do administrador, no caso, para verificar eventual inobservância da proporcionalidade e razoabilidade da sanção pecuniária imposta, que são elementos implícitos integrantes do conceito de legalidade.
3.3. Em casos que tais a multa é resultado da análise de vários fatores, sendo graduada não só de acordo com a extensão do dano e gravidade da infração, como também observando a capacidade econômica do infrator. [...]

(TJES; Apl 0005259-75.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 22/10/2019; DJES 30/10/2019)

No caso dos autos, embora o órgão do PROCON/ES tenha se atentado detidamente aos critérios legais para fixação da sanção pecuniária, sobressai que estes manifestamente não atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando cotejados com os casos que deram azo à sua cobrança.

Por esta razão, não merece reparos o entendimento proferido pelo juízo de primeiro grau, que reduziu a multa aplicada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), na medida em que manteve o viés pedagógico e sancionatório da sua aplicação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau em desfavor do apelante para 12% (doze por cento).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 16/05/2023